Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-17.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Envio de correspondência com termo pejorativo. Dano moral configurado. Valor da indenização inalterado. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos.